Tribunal: TCU
Processo: 024.083/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 451/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.083/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adaneusa Acioly de Lima Souza (XXX.002.024-XX); Denise Agostini Carvalho de Morais (XXX.258.187-XX); Laura Lucia Agostini Limongi (XXX.519.877-XX); Marilene de Carvalho (XXX.091.558-XX); Regina Lucia Pitta de Souza Dantas (XXX.801.501-XX); Sandra Lucia Lima Maia (XXX.551.427-XX); Silvana Maia de Araujo (XXX.633.307-XX); Solange Maia dos Santos Almeida (XXX.771.727-XX); Sueli Maia Ferreira de Oliveira (XXX.744.187-XX); Suzete Lima Maia (XXX.529.897-XX); Thatiara Cristina Limeira Dantas (XXX.840.153-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.